Tribunal: TJDFT
Processo: 0702669-44.2018.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO EVIDENCIADA. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno interposto pela apelante contra decisão desta Relatoria que não conheceu do recurso de apelação, porque não recolhido tempestivamente o preparo recursal.

2. Nos termos do art. 995, caput, do CPC, “os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso”. O parágrafo único do aludido dispositivo legal acrescenta que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

3. A par disso, tem-se que o Agravo Interno, em regra, não possui efeito suspensivo, de modo que não há necessidade de escoamento do prazo recursal para que a decisão monocrática objeto da insurgência recursal comece a produzir seus efeitos.

4. Na espécie, observa-se que não foi atribuído efeito suspensivo ao Agravo Interno interposto pela parte apelante contra a decisão desta Relatoria que indeferiu a gratuidade de justiça, até mesmo pela ausência de pedido formulado pela recorrente nesse sentido. Nesses termos, produz efeitos imediatos a decisão monocrática que não concedeu os benefícios da gratuidade da justiça à apelante e determinou a sua intimação para recolhimento do preparo.

5. Assim, ante a ausência de comprovação, no prazo assinalado, do recolhimento do preparo recursal pela parte apelante, e diante da ausência de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo Interno por ela interposto contra essa decisão, o reconhecimento da deserção do apelo é medida impositiva.

6. Recurso conhecido e desprovido.